Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-33.2024.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002295-33.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), GLEICIA MARIA DA SILVA - CPF: 087.009.884-56 (RECORRIDO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AFRONTA A SÚMULA 04 DO STF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) a ser calculado sobre o valor do vencimento do cargo da requerente, desde outubro de 2019, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

O valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, bem como a prescrição quinquenal.

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.)”.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer os parâmetros para a base de cálculo da insalubridade e, tampouco, substituição do salário mínimo pelo salário contratual ou vencimento para a base do adicional de insalubridade enquanto não alterado a lei local do ente pagador.

Sustenta que o adicional de insalubridade está previsto no artigo Art. 56 da Lei Municipal n° 1.035/2013 e a base de cálculo é sobre o salário mínimo. Requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo “a quo” se encontra em desconformidade do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe a Súmula no 4 do STF, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer os parâmetros para a base de cálculo da insalubridade.

Alega que a declaração de inconstitucionalidade da expressão da Lei Municipal contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da não substituição do salário mínimo pelo salário contratual ou vencimento para a base do adicional de insalubridade enquanto não alterado a lei local do ente pagador.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002295-33.2024.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Município de Sapezal

Recorrido (s)

Gleicia Maria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A Reclamante conta que é servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde e que o ente público efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, na forma do artigo 56 da Lei Complementar 1.035/2013.

Argumenta que a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, logo, o adicional deve ser calculado com base no vencimento de seu cargo público.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constantes na Lei Municipal no 1.035/2013 em seu artigo 56,
in verbis:

Art. 56. Aos servidores que trabalham com habitualidade em área insalubre ou perigosa, devidamente comprovada por equipe da Medicina do Trabalho, será paga indenização por insalubridade ou periculosidade nos termos desta Lei, calculado sobre o salário mínimo vigente.

Além disto, a Lei no 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual regulamenta o §5° do art. 198 da CF, dispõe em seu art. 9-A, §3o, II, que:

“Art. 9o-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

§ 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.
(Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

A referida lei dispõe ainda sobre o Regime Jurídico da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde:

“Art. 8o
Os Agentes Comunitários de Saúde
e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
”.

No caso, a servidora municipal Recorrida submete-se ao regime jurídico único estabelecido na Lei Municipal no 1.035/2013, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo.

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído por decisão judicial
”.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Deste modo, a declaração de inconstitucionalidade de expressão prevista na Lei Municipal afronta o comando constitucional que confere autonomia aos municípios para legislar sobre matérias de seu interesse local.

Neste sentido, eis os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante no 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante no 4. Ademais, a Lei Federal no 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal no 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal no 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal no 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante no 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação no 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

Nesse raciocínio, conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Assim, a substituição, por decisão judicial, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade viola a parte final do enunciado da Súmula Vinculante no 4 do STF, vez que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025